Tribunal: TJSP
Processo: 1010163-81.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual, com pedido indenizatório por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

Os defeitos no cumprimento do contrato poderiam ser facilmente sanados pela ré, e representaram pequena parte em relação ao montante do contrato que foi efetivamente cumprido. Em observância ao princípio da boa-fé contratual, não há que se

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual, com pedido indenizatório por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

Os defeitos no cumprimento do contrato poderiam ser facilmente sanados pela ré, e representaram pequena parte em relação ao montante do contrato que foi efetivamente cumprido. Em observância ao princípio da boa-fé contratual, não há que se falar em resolução do contrato, que implicaria, inclusive, na retirada de todo o mobiliário já instalado na residência dos autores, levando à perda desse material. Seria cabível o abatimento proporcional do preço relativamente à parcela do mobiliário que não foi entregue, ou foi entregue em desacordo. Todavia, os autores não chegaram a pagar nem metade do valor total do contrato, enquanto a ré entregou quase que a totalidade dos móveis adquiridos, faltando apenas dois itens e alguns ajustes que não os tornou impróprios ou inadequados ao fim a que se destinam. Mora dos autores perante a ré, sendo afastada a possibilidade de abatimento do preço pela parte faltante.

Atraso no cumprimento do contrato de 09 dias úteis. Multa contratual. Abusividade da pactuação do pagamento da multa em carta de crédito. Acolhimento parcial desse pedido. Condenação no pagamento dessa multa em dinheiro.

Apelação parcialmente provida.